Tribunal: TJMT
Processo: 1030197-29.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030197-29.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEFERSON DA SILVA MORAIS - CPF: 004.725.261-89 (APELADO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), PRIME GESTAO LTDA - CNPJ: 24.051.760/0001-96 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), LORRANY GABRIELA DE ANDRADE SILVA - CPF: 102.640.426-62 (ADVOGADO), PRIME GESTAO LTDA - CNPJ: 24.051.760/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE FATIMA DE OLIVEIRA LORENZZATTO - CPF: 048.341.901-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. PROVIDÊNCIA ACESSÓRIA. INCÊNDIO DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DO CDC. CLÁUSULA RESTRITIVA SEM DESTAQUE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. PROVA DIGITAL. ATA NOTARIAL DISPENSÁVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer relativa à negativa de cobertura por associação de proteção veicular, em razão de incêndio de veículo, condenando as requeridas ao pagamento de indenização material correspondente ao valor do veículo, com abatimento da cota de participação, transferência do salvado após o pagamento e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) julgamento ultra petita pela determinação de transferência do veículo; (ii) negativa de prestação jurisdicional; (iii) incidência do CDC; (iv) validade da negativa de cobertura por cláusula restritiva; (v) força probatória de conversas de WhatsApp; (vi) deduções contratuais; e (vii) dano moral.

III. Razões de decidir

3.A transferência do salvado após o pagamento da indenização é providência acessória e não viola os limites da demanda.

4.Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença resolve a controvérsia central com fundamentação suficiente.

5.A forma associativa e mutualista não afasta o CDC quando há plano padronizado de proteção veicular mediante pagamento periódico.

6.Cláusula que limita cobertura contra incêndio deve ser informada com clareza e destaque proporcional à relevância da restrição.

7.A negativa administrativa não indicou a cláusula restritiva nem esclareceu que o incêndio só seria coberto se decorrente de colisão.

8.Conversas de WhatsApp podem ser valoradas sem ata notarial, quando analisadas em conjunto com os demais elementos de prova.

9.A impugnação genérica à prova digital não afasta sua força probatória quando ausente indício de adulteração ou falsidade.

10.A oferta de cobertura contra incêndio, sem destaque suficiente à limitação contratual, gera legítima expectativa de proteção ao aderente.

11.A cláusula restritiva não pode ser aplicada de modo a surpreender o consumidor em contrato padronizado de adesão.

12.A negativa de cobertura foi indevida, devendo ser mantida a indenização material com abatimento da cota de participação.

13.As demais deduções pretendidas foram formuladas genericamente e podem ser examinadas em cumprimento de sentença, se comprovadas.

14.O dano moral é mantido, pois a recusa indevida atingiu veículo utilizado como instrumento de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

15. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. A determinação de transferência do salvado, condicionada ao pagamento da indenização integral, constitui providência acessória e não configura julgamento ultra petita. 2. Aplica-se o CDC à proteção veicular ofertada de forma padronizada, mediante pagamento periódico e promessa de cobertura patrimonial. 3. Cláusula restritiva de cobertura deve ser clara, destacada e previamente informada ao aderente. 4. A prova digital não depende necessariamente de ata notarial para ser valorada em juízo. 5. A recusa indevida de cobertura de veículo utilizado como instrumento de trabalho autoriza a manutenção do dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 141, 369, 371, 384 e 492; CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1.976.331/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 10.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1004172-32.2018.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 14.12.2022, DJe 23.01.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1030606-40.2025.8.11.0000, Rel. Juíza convocada Tatiane Colombo, j. 15.04.2026, DJe 17.04.2026; TJMT, Apelação Cível no 1036981-70.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO VEICULAR UNIVERSO em face da sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por JEFERSON DA SILVA MORAIS em desfavor da apelante e de PRIME GESTÃO LTDA – ME em demanda relativa à negativa de cobertura de evento envolvendo incêndio do veículo VW Gol 1.0, placa RAX5I20.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando “
o polo passivo
” ao pagamento da importância de R$ 64.118,00, a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento danoso, em demanda relativa à negativa de cobertura de evento envolvendo incêndio do veículo VW Gol 1.0, placa RAX 5120.

Determinou, ainda, que, em liquidação de sentença, seja abatida a cota de participação do associado, no valor de R$ 3.205,90, bem como que o autor viabilize a transferência da propriedade do veículo à parte reclamada após o efetivo pagamento da indenização.

Também houve condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em razão da sucumbência recíproca, atribuiu-se ao polo passivo, vencido na maior parte, o pagamento de 80% das custas e despesas processuais, ficando o autor responsável pelos 20% remanescentes. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação em favor do patrono da parte contrária, vedada a compensação, observada, quanto ao autor, a suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade da justiça.

A apelante suscita nulidade da sentença por julgamento ultra petita, ao argumento de que a determinação de transferência do veículo após o pagamento da indenização não foi requerida pelas partes, bem como por negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de exame da cláusula contratual de exclusão de cobertura, das deduções previstas no ajuste, dos ônus incidentes sobre o salvado, da documentação necessária à transferência do bem e da alegada ilegitimidade passiva da corré Prime Gestão Ltda.

No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por entender que se trata de relação civil, associativa e mutualista, sem natureza securitária; sustenta que o incêndio não decorreu de colisão e, por isso, estaria fora da cobertura prevista na cláusula 3.1, alínea “d”, do Plano de Assistência Recíproca.

I
mpugna a validade das conversas de WhatsApp juntadas pelo autor, por ausência de autenticação idônea; e afirma que a negativa administrativa constituiu exercício regular de direito contratual. Subsidiariamente, requer a aplicação integral das deduções contratuais, inclusive multas, IPVA, licenciamento, despesas administrativas, taxa de participação, boletos de rateio, saldo de alienação fiduciária e demais encargos, além do condicionamento do levantamento de valores à entrega da documentação necessária à transferência do salvado.

Insurge-se, ainda, contra os danos morais, por ausência de ato ilícito, dano indenizável e nexo causal, requerendo, ao final, o provimento do recurso para acolhimento das preliminares ou reforma da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais; subsidiariamente, pede o afastamento ou redução da indenização moral, o reconhecimento da ilegitimidade da Prime Gestão Ltda. e a redistribuição da sucumbência.

Em contrarrazões, o autor pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a inexistência de julgamento ultra petita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a validade das conversas de WhatsApp e a manutenção da cobertura reconhecida na sentença.

Sustenta, ainda, que a negativa de indenização ultrapassou mero inadimplemento contratual, pois o veículo era utilizado como instrumento de trabalho, requerendo a manutenção da condenação por danos morais, a majoração dos honorários recursais e a preservação da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I. DAS PRELIMINARES

I.1. Do alegado julgamento ultra petita

A primeira preliminar recursal envolve a alegação de julgamento ultra petita em razão da determinação de transferência da propriedade do veículo à parte reclamada após o efetivo pagamento da indenização. Sustenta a recorrente que tal providência não foi requerida pelas partes e, por isso, extrapolaria os limites objetivos da demanda.

O princípio da congruência, também denominado princípio da adstrição, exige adequada correlação entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional entregue, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - AgInt no REsp: 1976331 PE 2021/0386837-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).

No caso, a sentença condenou o as requeridas ao pagamento do valor correspondente ao veículo sinistrado e, apenas como consequência desse pagamento, determinou que o autor viabilize a transferência da propriedade do bem à reclamada.

Tal providência não modifica os limites objetivos da demanda, pois decorre diretamente da condenação ao pagamento da indenização integral pelo veículo sinistrado.

A transferência do salvado, nessas circunstâncias, não representa julgamento para além do pedido, mas providência acessória e coerente com a própria recomposição patrimonial reconhecida na sentença.

A indenização integral pressupõe que, após o pagamento, a parte indenizada não permaneça também com a titularidade do bem, sob pena de enriquecimento sem causa.

Além disso, a ordem foi expressamente condicionada ao efetivo pagamento da indenização, o que afasta a ideia de imposição autônoma ou desconectada do capítulo condenatório.

Desse modo, a determinação impugnada guarda pertinência direta com a condenação ao pagamento da indenização material e não viola os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil. Rejeito a preliminar.

I.2. Da alegada negativa de prestação jurisdicional

A segunda preliminar diz respeito à alegada negativa de prestação jurisdicional, fundada na afirmação de que a sentença não teria enfrentado questões essenciais à defesa, especialmente a cláusula contratual de exclusão de cobertura, as deduções previstas no ajuste, os ônus incidentes sobre o salvado, a documentação necessária à transferência do veículo e a legitimidade passiva da
Prime Gestão Ltda
.

A nulidade por ausência de fundamentação não se configura quando a decisão resolve a controvérsia central com motivação suficiente, ainda que não acolha a interpretação pretendida pela parte. O dever de fundamentar exige que o julgador exponha as razões determinantes de sua conclusão, mas não impõe resposta individualizada e exaustiva a todos os argumentos, quando a tese adotada for incompatível com eles e permitir a adequada compreensão do julgado.

No caso, a sentença examinou a negativa de cobertura, reconheceu a responsabilidade do polo passivo, fixou a indenização material, autorizou o abatimento da cota de participação prevista no contrato e disciplinou a transferência do veículo após o pagamento. Além disso, no julgamento dos embargos de declaração, o Juízo esclareceu que eventual existência de ônus incidentes sobre o bem ou entraves à transferência poderia ser objeto de providências específicas na fase de cumprimento de sentença.

Quanto à menção à
Prime Gestão Ltda
., eventual discussão sobre sua legitimidade passiva não afasta, por si só, a responsabilidade atribuída à própria apelante, que figura como entidade vinculada ao Plano de Assistência Recíproca e expediu a negativa extrajudicial de cobertura.

Assim, ainda que a recorrente discorde da forma como a sentença tratou o polo passivo, tal circunstância não caracteriza negativa de prestação jurisdicional nem autoriza a anulação do julgado.

A controvérsia foi decidida de forma suficiente, com exposição das razões que levaram ao reconhecimento da cobertura e da responsabilidade indenizatória.

O que se verifica é discordância da recorrente com a conclusão adotada, especialmente quanto à interpretação do contrato e à extensão das consequências da condenação, matéria própria do mérito recursal, e não vício de fundamentação.
Rejeito
a preliminar.

II. DO MÉRITO

A controvérsia consiste em definir se a
Associação de Gestão Veicular Universo
poderia negar a cobertura do incêndio do veículo do autor, sob o fundamento de que o evento somente seria indenizável se decorresse de colisão.

A natureza associativa e mutualista invocada pela recorrente não afasta, por si só, a incidência das normas de proteção ao consumidor. A qualificação jurídica da relação deve considerar a realidade da contratação, caracterizada pela adesão a plano padronizado de proteção veicular, pagamento periódico pelo associado, promessa de assistência em caso de evento danoso e vulnerabilidade técnica e informacional do aderente quanto ao alcance das coberturas e das restrições previstas no instrumento contratual.

Quando a proteção é apresentada sob expressão ampla, como cobertura contra incêndio, eventual limitação a uma modalidade específica de incêndio deve ser informada com destaque proporcional à relevância da restrição.

Não se admite que limitação substancial seja extraída apenas por leitura técnica posterior, depois da ocorrência do sinistro, especialmente em contrato padronizado e de adesão.

A propósito, este Tribunal já reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor em contratos de proteção veicular firmados por associação, quando o serviço é disponibilizado ao aderente mediante pagamento de mensalidades e promessa de cobertura para eventos específicos relacionados ao veículo. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR QUE SE EQUIPARA A SEGURO – APLICABILIDADE DO CDC – NEGATIVA DE COBERTURA EM VIRTUDE DE ATRASO NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES – NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Se o contrato tem por objeto a proteção veicular disponibilizada pela Associação Apelante para cobertura de eventos específicos em relação ao bem indicado pelo associado aderente, mediante pagamento de mensalidades, o instrumento é equiparado ao contrato de seguro
, pois neste último, “o segurador se obriga, mediante pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.” (art. 757, CC). (...).
5- Comprovado o sinistro coberto pelo seguro contratado e a recusa indevida da Associação Apelante, ante a não configuração de quaisquer hipóteses de exclusão de cobertura, é de rigor a sua condenação ao pagamento da indenização
. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004172-32.2018.8 .11.0041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

A orientação é pertinente ao caso, não porque se pretenda reduzir toda associação de proteção veicular à figura típica da seguradora, mas porque revela que a forma associativa não afasta a proteção do aderente quando há oferta padronizada de cobertura patrimonial mediante contraprestação mensal.

Desse modo, a cláusula restritiva invocada pela recorrente deve ser interpretada em conformidade com os deveres de clareza, transparência e boa-fé, sobretudo diante da expressão ampla utilizada na oferta e da legítima expectativa criada no consumidor.

No caso concreto, a negativa administrativa apresentada ao autor não indicou, de forma específica, a cláusula contratual que embasaria a recusa, tampouco esclareceu que a cobertura contra incêndio estaria limitada apenas aos eventos decorrentes de colisão (id. 362499379).

A notificação limitou-se a afirmar que, “após análise das circunstâncias do evento”, a situação configuraria “prejuízo não indenizável na forma pleiteada”, sem demonstrar que tal restrição tivesse sido previamente comunicada ao aderente com a clareza e o destaque exigidos para cláusulas limitativas de direito. Essa circunstância enfraquece a tese de exercício regular de direito contratual e impede que a restrição seja oposta ao consumidor para afastar a indenização.

Embora a apelante impugne a validade das mensagens por ausência de ata notarial, perícia técnica ou autenticação específica, a prova digital não depende necessariamente de ata notarial para ser valorada em juízo.

O art. 369 do Código de Processo Civil admite todos os meios legais e moralmente legítimos de prova, cabendo ao julgador aferir a força probante das conversas de WhatsApp em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

A orientação jurisprudencial mais recente tem afastado a compreensão de que a ata notarial prevista no art. 384 do Código de Processo Civil constitua requisito exclusivo ou indispensável para a admissibilidade de prova digital.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte que “
A interpretação sistemática do art. 384 do CPC, em consonância com os arts. 369 e 371 do CPC, afasta a exclusividade da ata notarial como meio de prova de fatos digitais
”, reconhecendo que a exigência indiscriminada de ata notarial para toda prova digital se revela incompatível com a evolução tecnológica e com a realidade das relações sociais contemporâneas (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030606-40.2025.8.11.0000, Rel. Juiza convocada Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJe 17/04/2026).

Ainda que o precedente mencionado trate de relatório técnico de preservação digital, sua
ratio decidendi
é aplicável para afastar a premissa sustentada pela recorrente de que a ausência de ata notarial retiraria, por si só, a validade das mensagens. A ata notarial constitui meio idôneo de documentação de fatos digitais, mas não requisito exclusivo de admissibilidade ou valoração da prova.

Na hipótese, a impugnação foi genérica, sem indicação de adulteração, falsidade, inconsistência relevante ou elemento técnico capaz de infirmar o conteúdo das conversas.

As mensagens, ademais, não fundamentam isoladamente a condenação, mas corroboram o conjunto probatório formado pelo termo de adesão, pelos comprovantes de pagamento, pela negativa extrajudicial e pela ausência de prova de informação clara e destacada sobre a restrição de cobertura.

Esse conjunto probatório revela que a cobertura contra incêndio foi apresentada ao aderente em termos amplos, enquanto a restrição invocada pela associação, embora constante do regulamento contratual, não foi demonstrada como informação destacada e inequivocamente assimilável pelo consumidor no momento da contratação.

A existência formal de cláusula limitativa em contrato de adesão não basta, por si só, para torná-la oponível ao aderente quando a oferta pré-contratual e a própria dinâmica da contratação criam legítima expectativa de cobertura mais ampla.

A boa-fé objetiva exige coerência entre a oferta, a contratação e a execução do ajuste. Por isso, diante da divulgação de cobertura contra incêndio e da ausência de demonstração de destaque suficiente à limitação para incêndio decorrente de colisão, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente, em conformidade com os arts. 46, 47 e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

A orientação encontra respaldo em precedente desta Quarta Câmara de Direito Privado, segundo o qual, em contrato de proteção veicular, cláusulas restritivas previstas em regulamento de associação devem ser interpretadas de forma restritiva, prevalecendo a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião, assentou-se que “
A interpretação extensiva e cumulativa de cláusulas restritivas viola o art . 47 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão. 5. A aplicação cumulativa de redutores sem previsão expressa no contrato afronta o princípio da boa-fé objetiva e ultrapassa os limites da avença, impondo ônus excessivo à parte hipossuficiente
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10369817020218110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025).

Tal orientação aplica-se à hipótese, pois também aqui se discute a eficácia de cláusula restritiva inserida em regulamento de associação de proteção veicular.

Não se nega a existência formal da cláusula invocada pela recorrente; afasta-se, porém, sua utilização para excluir a indenização no caso concreto, diante da oferta ampla de cobertura contra incêndio e da ausência de demonstração de informação destacada, clara e proporcional à relevância da restrição.

Nessa perspectiva, ainda que o termo de adesão mencione incêndio proveniente de colisão, a interpretação defendida pela apelante esvazia, em grande medida, a cobertura de incêndio apresentada ao aderente, convertendo-a em garantia restrita a situação específica que não se evidencia ter sido destacada no momento da contratação.

Em contrato de adesão, a cláusula restritiva não pode ser aplicada de modo a surpreender o consumidor, sobretudo quando a oferta e a dinâmica negocial indicam proteção mais ampla do que aquela posteriormente invocada para negar o ressarcimento.

A notificação extrajudicial enviada ao autor reforça essa conclusão, pois não indicou a cláusula contratual que fundamentaria a recusa, tampouco esclareceu que a cobertura contra incêndio estaria limitada apenas aos eventos decorrentes de colisão, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que, “após análise das circunstâncias do evento”, a situação configuraria “prejuízo não indenizável na forma pleiteada”, sem demonstrar que a restrição tivesse sido previamente informada ao aderente com clareza compatível com sua relevância.

Assim, a negativa de cobertura não se qualifica como exercício regular de direito contratual, mas como recusa indevida de cumprimento da obrigação assumida.

Mantém-se, portanto, a condenação ao pagamento da indenização material correspondente ao valor de referência do veículo, com a dedução da cota de participação de R$ 3.205,90 já determinada na sentença.

As demais deduções pretendidas pela recorrente, relativas a multas, IPVA, licenciamento, despesas administrativas, boletos de rateio, saldo de alienação fiduciária e outros encargos, não comportam acolhimento nesta fase, pois foram formuladas de modo genérico, sem individualização, liquidez ou comprovação específica.

A transferência do salvado já foi condicionada ao efetivo pagamento da indenização, e eventuais questões sobre documentação, ônus ou débitos incidentes sobre o veículo poderão ser examinadas em cumprimento de sentença, mediante contraditório e prova concreta.

Quanto aos danos morais, a hipótese ultrapassa o mero inadimplemento contratual. O veículo era utilizado pelo autor como instrumento de trabalho, de modo que a recusa indevida de cobertura, após o incêndio, atingiu diretamente sua atividade econômica e frustrou a finalidade essencial da proteção contratada. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se proporcional às circunstâncias do caso, sem excesso ou insuficiência que justifique intervenção recursal.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
à apelação, mantendo a sentença recorrida.

Majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante ao patrono do apelado de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026